Tribunal: TJSP
Processo: 2067422-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Descabimento – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.016, do CPC - Preliminar afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Unidade Real de Valor – URV – R. decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o valor devido – Pretensão de reforma – Descabimento – V. acórdão proferido

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Descabimento – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.016, do CPC - Preliminar afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Unidade Real de Valor – URV – R. decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o valor devido – Pretensão de reforma – Descabimento – V. acórdão proferido no RE n. 561.836/RN que transitou em julgado muito tempo após o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nesta ação - Imutabilidade da coisa julgada – Necessidade de ajuizamento de ação rescisória para fins de desconstituir o título judicial – Inteligência dos arts. 525, §§ 12 e 15 e 966, inciso V, do CPC – Necessidade de garantia da certeza e da segurança jurídica - Precedentes – Recurso desprovido.